Tribunal: STJ
Processo: 1020931-24.2023.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2746518 - MT (2024
/0348505-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: SAWAMURA YOSHIMORI & CIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
EMBARGANTE
: DINAMICA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401O
MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280O
PALOMA DE PAULA ORRIGO RIBEIRO LEITE - MT025941
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - MT019081
SERVIO TULIO DE BARCELOS - MT014258
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MS005871
RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
EMBARGADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - MT026168
EMBARGADO
: DISVECO LTDA
ADVOGADO
: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - MT004705
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
09/09/2025
15/09/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50555802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 14:49:51
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 611883e6-5f12-42f9-abe7-c9192a4e5bdd

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50555802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 14:49:51
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 611883e6-5f12-42f9-abe7-c9192a4e5bdd

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2746518 - MT (2024
/0348505-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: SAWAMURA YOSHIMORI & CIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
EMBARGANTE
: DINAMICA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401O
MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280O
PALOMA DE PAULA ORRIGO RIBEIRO LEITE - MT025941
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - MT019081
SERVIO TULIO DE BARCELOS - MT014258
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MS005871
RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
EMBARGADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - MT026168
EMBARGADO
: DISVECO LTDA
ADVOGADO
: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - MT004705
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por SAWAMURA YOSHIMORI
& CIA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e OUTRO ao acórdão assim ementado:

"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTOS DEPENDENTES OU FUNDAMENTO ÚNICO. ART. 1.021, §
1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA No 182/STJ.
Documento eletrônico VDA49689113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:47
Código de Controle do Documento: a07841f9-4b03-4ffa-92b3-5da66b65b9b8

1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta onão
conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o que não
se aplica na hipótese de decisão com fundamento único ou comcapítulos que
dependam um do outro. Precedente da Corte Especial.
2. Na hipótese, constatada a ausência de impugnação específica, incide
odisposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil e no entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido na redaçãoda
Súmula no 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido. (e-STJ fl. 842).
"

A embargante alega omissão, aduzindo que:
"(...) verifica-se a omissão desta Colenda Câmara quanto aos
pontos referente a 'cláusula relativa à novação dos créditos e supressão das
garantias', a qual foi retificada após o crivo do Juízo de 1o Grau, ainda que
as disposições estarem claras e expressas no plano de reestruturação
apresentado e aprovado pela comunidade de credores, que dentre as suas
disposições, previu nas suas premissas a supressão de todas as garantias
fidejussórias e reais existentes, bem como extinção de avais e fianças
assumidas pelos sócios ou diretores das Recuperandas e de todas as ações
de cobrança, execuções judiciais contra os sócios e avalistas, em razão da
novação." (e-STJ fl. 857)
As impugnações foram apresentadas às e-STJ fls. 867/883, 872/875 e 876
/878.
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos não merecem prosperar.
Consoante o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos de declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou de questão a respeito da qual deveria ter se
pronunciado o juiz, de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
Em suas razões, a embargante alega omissão quanto aos argumentos
apresentados em suas petições.
O acórdão embargado, no entanto, corretamente esclareceu que não houve
impugnação específica quanto à aplicação da Súmula no 182/STJ, circunstância que
atraiu a aplicação do disposto no § 1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.
Veja-se:
"(...)
Na hipótese dos autos, a decisão impugnada está ancorada em
fundamento único não impugnado pelas recorrentes, qual seja, incidência da
Súmula no 182/STJ.
Nesse cenário, em obediência às regras processuais, incide o
disposto no § 1o do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
Imperioso mencionar, ainda, que o óbice previsto no dispositivo
legal em epígrafe já estava contido na Súmula no 182/STJ." (e-STJ fl. 846)

A propósito, destacam-se os EAREsp no 746.775/PR, Rel. p/ acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, os quais
19/9/2018
receberam a seguinte ementa:

"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o
art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
Documento eletrônico VDA49689113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:47
Código de Controle do Documento: a07841f9-4b03-4ffa-92b3-5da66b65b9b8

ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o,
I, do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de
uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não
há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do
agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial,
com base na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de
recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na
Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos."

Além disso, o órgão julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão.
Confira-se:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre
todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero
inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não
caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. É pacífico o entendimento
nesta Corte Superior no sentido de que a vedação constante do art. 1.021,
§3o, do Código de Processo Civil não pode ser compreendida como uma
obrigatoriedade de se refazer o texto do decisum com os mesmos
fundamentos, porém em palavras distintas, mesmo diante de inexistência de
uma nova tese apresentada pela agravante no recurso. (AgInt no REsp
1865964/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado
em
, DJe
). 3. Agravo interno improvido."
24/08/2020
27/08/2020
(AgInt no
AREsp 1.898.658/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se).
14/2/2022
21/2/2022

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim,
reformar o julgado por via inadequada.
A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO VIRTUAL.
RETIRADA DE PAUTA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PARTE RECORRENTE.
DOENÇA. PEDIDO IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA. PREJUÍZO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Inexiste o direito de suspensão do processo e retirada de pauta do agravo
interno em razão de doença da parte recorrente, tendo em vista ser
representada no processo por seu advogado, inexistindo prejuízo.
Documento eletrônico VDA49689113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:47
Código de Controle do Documento: a07841f9-4b03-4ffa-92b3-5da66b65b9b8

2. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
3. Embargos de declaração rejeitados" (EDcl no AgInt no AgInt no AREsp
1.603.181/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
).
29/4/2024
2/5/2024

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DOCUMENTO QUE JÁ ENCONTRAVA NOS AUTOS.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU
CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE
DE OFENSA A MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. 'É vedado à parte recorrente, em sede de embargos de declaração e
agravo regimental, suscitar matéria que não foi suscitada anteriormente, em
virtude da ocorrência da preclusão consumativa' (AgRg no RE nos EDcl no
AgRg no AREsp n. 744.187/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
21/11/2018
28/11/2018
2. Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se os
embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão,
obscuridade ou contradição, ou ainda a corrigir erro material, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
3. Com efeito, 'não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fins de
prequestionamento, examinar na via especial suposta violação de dispositivo
ou princípio constitucional, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal' (AgInt nos EREsp 1.544.786/RS, Rel. Ministro
Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de
).
16/6/2020
4. Embargos de declaração rejeitados" (EDcl no AgInt no AREsp 2.407.679
/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
).
29/4/2024
2/5/2024

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEBATE NA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA N. 211/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE
EXAME MERITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o
que não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, observou que a
Corte de origem não debateu acerca da incidência da Taxa Selic, o que
impede esta Corte Superior de conhecer sobre a temática ante o óbice da
Súmula n. 211/STJ.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado
da demanda, é incabível na via eleita.
4.Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de
declaração, aplica-se multa à parte embargante de 2% sobre o valor
atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa" (EDcl nos EDcl
no AgInt nos EDcl no AREsp 2.270.307/MA, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
29/4/2024
2/5/2024

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no art. 1.026 do
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49689113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:47
Código de Controle do Documento: a07841f9-4b03-4ffa-92b3-5da66b65b9b8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.746.518 / MT
Número Registro: 2024/0348505-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10155766720228110000 10194064120228110000 10209312420238110000 10257669720218110041
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SAWAMURA YOSHIMORI & CIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
AGRAVANTE : DINAMICA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401O
MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280O
PALOMA DE PAULA ORRIGO RIBEIRO LEITE - MT025941
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - MT019081
SERVIO TULIO DE BARCELOS - MT014258
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MS005871
RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
Documento eletrônico VDA50542466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:32:12
Código de Controle do Documento: 656ced2c-8078-4ddf-9d3a-347b77336f2f

AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - MT026168
AGRAVADO
: DISVECO LTDA
ADVOGADO
: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - MT004705
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA -
CONCURSO DE CREDORES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SAWAMURA YOSHIMORI & CIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
EMBARGANTE : DINAMICA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401O
MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280O
PALOMA DE PAULA ORRIGO RIBEIRO LEITE - MT025941
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - MT019081
SERVIO TULIO DE BARCELOS - MT014258
EMBARGADO : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MS005871
RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
EMBARGADO : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - MT026168
EMBARGADO : DISVECO LTDA
ADVOGADO
: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - MT004705
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
09/09/2025
15/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA50542466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:32:12
Código de Controle do Documento: 656ced2c-8078-4ddf-9d3a-347b77336f2f

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:32:12
Código de Controle do Documento: 656ced2c-8078-4ddf-9d3a-347b77336f2f